Tribunal: TJDFT
Processo: 0710083-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710083-62.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CEC EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA AGRAVADO: ANTONIO JOSE DE ALMEIDA INDA FILHO DESPACHO Manifeste-se a agravante acerca da petição id. 46904778 e documento a ela acostado. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília, 23 de maio de 2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR